Tribunal: TJDFT
Processo: 0739814-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E GAB. PISO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO SEM AMPARO LEGAL. TEMA 1.334 STF. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que visavam ao pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde e da Indenização de Transporte, bem ainda, das diferenças salariais referentes ao piso salarial da categoria.
2. O fato relevante. A recorrente informa que foi contratada temporariamente para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, cargo cujas atribuições incluem atividades externas, deslocamentos constantes e visitas domiciliares. Sustenta que a Administração Pública indevidamente suprimiu o direito dos contratados à indenização de transporte devida aos servidores de carreira, sem qualquer fundamentação jurídica plausível, ferindo o princípio da isonomia. Alega que o Decreto n. 13.447/1991 estendeu o benefício aos servidores ocupantes de cargo em comissão que realizem serviço externo. Postula o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, ao argumento de que a Lei n. 6.133/2018 estendeu o benefício àqueles que exerçam atividades diretamente ligadas às ações básicas de saúde. Aduz que faz jus ao pagamento das diferenças salariais, uma vez que auferiu quantia inferior ao piso de dois salários-mínimos previsto no art. 198, §9o, da CF, o qual entende ser devido em razão da função, independentemente da modalidade de contratação. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise: (i) da possibilidade de extensão de verbas salariais aos servidores contratados temporariamente da rede pública de saúde; (ii) se há diferenças salariais não pagas referentes ao piso salarial da categoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, é incontroverso que a parte autora foi contratada por tempo determinado, na condição de temporária, para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, no período de 29/10/2021 a 29/10/2023 (ID 76103247).
5. O artigo 37, IX, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.
6. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão proferida no RE 1500990/AM, em sede de repercussão geral, reafirmando a jurisprudência dominante de que é vedada a extensão do regime estatutário aos contratos temporários, fixou a seguinte tese, objeto do Tema no 1.344: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. A questão discutida consistia em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizavam o recebimento por contratos temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. No voto do e. relator Min. Luiz Roberto Barroso foi ressaltado que “a reserva legal para disciplinar o regime remuneratório de servidores impede que o Poder Judiciário estenda vantagens e direitos entre carreiras, assim como de um regime de contratação para outros, seja com fundamento em isonomia, seja a pretexto de realizar diretamente direitos sociais do trabalhador previstos na Constituição”.
7. Demais disso, o STF já havia definido no Tema 551 que os regimes constitucionais de contratação de pessoal (estatutário, celetista ou temporário) são diversos e não podem ser equiparados por decisão judicial, sendo vedada qualquer extensão ou equiparação de regimes jurídicos em benefício de servidores contratados temporariamente.
8. O contrato de trabalho por prazo determinado, no âmbito da Administração Pública do Distrito Federal, é regido por norma específica, Lei Distrital n. 4.266/2008, a qual delimita os direitos e obrigações dos contratados sob esse regime, não havendo na norma nenhum dispositivo acerca da indenização de transporte nem da gratificação postulada pela parte recorrente.
9. Sem razão a recorrente também quando afirma a existência de previsões legais que amparam seu direito aos benefícios pleiteados. O Decreto n. 13.447/1991, que regulamentou a concessão da Indenização de Transporte, não estabelece em seu texto o pagamento da verba para contratados temporariamente, mas sim para ocupantes de cargos em comissão. Já a Lei n. 6.133/2018 estipula que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde é devida aos Agentes Comunitários de Saúde, da carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sendo devida, portanto, apenas aos servidores investidos em cargos efetivos integrantes da carreira. Assim, não há previsão nas leis mencionadas pela recorrente, nem em seu contrato de trabalho, de pagamento da gratificação e da indenização de transporte, de modo que é vedada a sua concessão sem o amparo legal. Nesse cenário, forçoso reconhecer que não faz jus a parte autora aos benefícios pleiteados, extensíveis apenas aos servidores efetivos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1407450 e 1977014.
10. O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao piso salarial. Segundo o parágrafo 9o do artigo 198 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n. 120/2022, o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal. O STF, no julgamento do RE 1.279.765 fixou a seguinte tese, objeto do Tema no 1.132: “É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal”. Nos termos da Lei Federal 11.350/2006, o piso salarial é previsto para os agentes públicos comunitários aprovados em concurso público e apenas aos servidores estatutários dos Estados e Municípios. Portanto, não há fundamento legal à extensão dos agentes contratados temporariamente.
11. Cumpre ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal no Tema 600, em sede de repercussão geral, já decidiu que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. (RE 710.293). Assim, não cabe ao juízo estender o direito ao recebimento de gratificações, indenizações ou piso salarial de um regime de contratação para outros se não houver disposição em lei acerca da equiparação. Desse modo, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da Justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF artigo 37, IX, art. 198, §9o; Lei Distrital n. 4.266/2008; Lei n. 5.237/2013.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.344, 600 e 55, TJDF Acórdão 1407450, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 11.3.2022; Acórdão 1977014, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 10/3/2025.